Tribunal: TJSP
Processo: 1010898-49.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida – Laudo pericial que demonstrou a inexistência de relação jurídica entre as partes, porquanto os documentos acostados pela ré não foram assinados pelo próprio autor – Ocorrência de fraude – Dano moral caracterizado – Valor fixado na r. sentença que se revelou insuficiente – Determinada a majoração – Juros moratórios – Termo inicial –

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida – Laudo pericial que demonstrou a inexistência de relação jurídica entre as partes, porquanto os documentos acostados pela ré não foram assinados pelo próprio autor – Ocorrência de fraude – Dano moral caracterizado – Valor fixado na r. sentença que se revelou insuficiente – Determinada a majoração – Juros moratórios – Termo inicial – data da citação – Inteligência do art. 405 do CPC – Apelante que não deve ser condenado ao pagamento de verba honorária somente porque o valor da indenização é inferior ao valor pretendido – Aplicação da súmula 326 do STJ – Sentença reformada – Recurso do réu não provido e do autor provido em parte*